Tribunal: TJMT
Processo: 1022676-39.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022676-39.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), DARCI PASQUALLI - CPF: 333.784.529-00 (EMBARGANTE), FRANCISCO TORRES - CPF: 206.397.751-87 (EMBARGANTE), IZABEL SANCHES RODRIGUES - CPF: 109.215.401-91 (EMBARGANTE), JOSE AURELIANO DA SILVA - CPF: 072.786.248-00 (EMBARGANTE), RAIMUNDA NUNES DO NASCIMENTO - CPF: 071.583.258-14 (EMBARGANTE), OSVALDO LUIS PERIM - CPF: 166.317.069-04 (EMBARGANTE), MANOEL ELIAS DA SILVA - CPF: 206.422.531-53 (EMBARGANTE), ROQUE OSMAR VOGT - CPF: 408.502.269-53 (EMBARGANTE), FERMINO PEREIRA SOARES NETO - CPF: 306.545.560-91 (EMBARGANTE), GARCES DA CRUZ PRATES - CPF: 301.660.209-15 (EMBARGANTE), CARLOS GARDEL VENANCIO DA SILVA - CPF: 110.238.051-20 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ROSA FURMAN (EMBARGANTE), IVANILDA ROSSETTO - CPF: 930.650.191-91 (EMBARGANTE), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO – NECESSIDADE – CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1022676-39.2023.8.11.0000

EMBARGANTES:

FRANCISCO TORRES E OUTROS

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
FRANCISCO TORRES
e
OUTROS
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e no mérito, deu-lhe parcial provimento, apenas para autorizar a conversão do cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento, para que seja dado regular prosseguimento ao feito, em observância aos princípios da celeridade e economia processual.

Alegam os embargantes que a conversão do cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento excedeu os limites da via recursal escolhida.

Argumentam que “
os embargantes esclareceram que o embargado formulou o pleito em comento sob o argumento de que não há nos autos elementos hábeis a comprovar a titularidade das contas discutidas no feito originário, posto que os extratos bancários emitidos pelo “Banco Nossa Caixa” (o que, destaca-se desde já, não é o caso dos autos) não possuiriam dados pessoais dos exequentes para além de seus nomes, tendo em vista que, na época, não havia a obrigatoriedade de vinculação da conta ao CPF dos poupadores
” (sic).

Sustentam que “
dessa forma, buscou a referida conversão visando a designação de audiência na qual poderia inquirir os exequentes acerca de informações de suas contas bancárias, tais como o local de sua agência, a data de abertura de conta e questionamentos afins
” (sic).

Afirmam que houve omissão quanto ao ponto, pois demonstrou que “
todos os extratos bancários acostados aos autos são do próprio Banco do Brasil e não do Banco Nossa Caixa Nosso Banco
” (sic).

Salientam que “
ainda que o arbitramento do débito exequendo tenha sido realizado sem a conversão do feito em liquidação de sentença, impende-se observar o princípio da instrumentalidade das formas para reconhecer todo o procedimento já realizado naqueles autos, respeitando-se, assim, o princípio da celeridade e da economia processual
” (sic).

Reforçam que “
não há perspectiva de que a realização de audiência com este fim seja proveitosa à ação originária, posto que o débito exequendo já foi devidamente arbitrado naquele feito, tratando-se de medida pleiteada pelo executado com manifesto fim protelatório
” (sic).

Assim sendo, requerem o
provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados, atribuindo-lhes efeitos infringentes (id. 202396182).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 203352198).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 – PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS NO CÁLCULO – MATÉRIA QUE NÃO FOI ABORDADA NA DECISÃO AGRAVADA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO – ALMEJADA SUSPENSÃO INSTITUÍDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.101.937/SP (ART. 16 DA LEI Nº 7.347/1985) – INAPLICABILIDADE – MATÉRIA QUE NÃO SE ENQUADRA AO CASO EM DEBATE – ILEGITIMIDADE DOS EXEQUENTES – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – CADERNETA DE POUPANÇA – REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO – NECESSIDADE – CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO – DECISÃO REFORMADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NO MÉRITO,

PARCIALMENTE PROVIDO.

A decisão agravada não determina a incidência de juros remuneratórios no cálculo do débito exequendo, carecendo, pois, ao agravante interesse recursal no ponto.

“Impossibilidade de sobrestamento do recurso em face dos paradigmas REsp nº 1.438.263-SP e REsp nº 1.361.869-SP e Tema 1075 do STF, os quais cuidam de matéria diversa da destes autos.” (N.U 1015167-91.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022).

É possível a conversão do cumprimento de sentença em liquidação de sentença por arbitramento, sendo desnecessária a extinção do feito.”

Todavia, razão alguma assiste aos embargantes, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no parcial provimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

O magistrado na origem rejeitou o argumento de sentença ilíquida, por entender que a questão depende de simples cálculos aritméticos. Ocorre que referido posicionamento não foi acolhido nesta instância recursal, de modo que não há falar em supressão de instância.

Portanto, o que se observa não é a existência de vícios, mas disparidade entre o posicionamento exarado no julgado e o por ele defendido, sendo descabido novo enfrentamento das circunstâncias já debatidas, cabendo-lhe, caso queira, tentar modificá-lo através de outra via, que não a ora escolhida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024